Tribunal: TJMT
Processo: 1024911-89.2019.8.11.0041
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024911-89.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LEILA MARIA DE BARROS - CPF: 346.324.841-72 (RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRIDO), CUIABÁ PREV - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRIDO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1024911-89.2019.8.11.0041

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:
Leila Maria de Barros

Recorrida:
Cuiabá Prev – Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
30/08/2022

Ordem na pauta: 01

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, § 4º, DO CPC – JULGAMENTO DA LIDE – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA – PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – RELAÇÃO COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL EXERCIDA NÃO COMPROVADA – SUBSUNÇÃO AO INCISO XIV DO ART. 6° DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88 NÃO DEMONSTRADA – ISENÇÃO QUE SE INTERPRETA LITERALMENTE – ROL TAXATIVO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE.

O prévio
requerimento

administrativo
não constitui pressuposto ao exercício de ação que tem como objeto o reconhecimento de
isenção
do pagamento do I
mposto
de
Renda
e repetição dos alegados valores pagos indevidamente.

Estando a demanda regularmente instruída e apta para julgamento, deve aplicar-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil.

A isenção do Imposto de Renda depende da comprovação inequívoca de moléstia ou condição arrolada no inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/88.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante ante sentença em ação de isenção tributária que indeferiu a petição inicial
por ausência de apresentação de prévio requerimento administrativo do benefício e, com isso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, alegando que
a provocação do Judiciário não exige prévio requerimento administrativo e que é notório o entendimento da Administração Estadual a respeito da restituição de parcelas pretéritas, mesmo nos casos em que há reconhecimento da isenção postulada, de forma sistemática.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para dar prosseguimento ao feito.

Contrarrazões apresentadas no id.

58411489.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet
informou
que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se no que tange à necessidade de prévio requerimento administrativo em demandas que visem a outorga de isenção de imposto de renda a servidores públicos aposentados.

Verifica-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, ao argumento que não restou caracterizado interesse de agir na provocação judicial
(ID 58411476):

“Na hipótese, tenho que não subsiste interesse de agir sem a negativa administrativa. Se um simples requerimento feito à administração pode viabilizar a suspensão do ato em tese, ilegal, não há motivo para o ajuizamento da ação, mormente porque não é o judiciário substituto da administração, mas precipuamente lhe cabe a função de resolver o conflito de interesses, o qual, no caso, nem se estabeleceu porque o requerido não tem conhecimento da pretensão da parte requerente.”

No entanto, é certo que, para que haja a configuração do interesse de agir, abarcando a necessidade, utilidade e a adequação do provimento jurisdicional postulado, não se exige a prévia formulação de requerimento administrativo quando o objeto da pretensão envolve relação jurídica de natureza tributária.

A inafastabilidade da jurisdição enunciada pela Constituição Federal em seu artigo 5º, XXXV, obsta a exigência do esgotamento da via administrativa antes da propositura de demanda judicial, ressalvadas hipóteses muito pontuais.

Nesse sentido, as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 350 de sua jurisprudência e pelo STJ no Tema Repetitivo 660, invocadas pela Magistrada de origem, trataram das hipóteses de concessão de benefício previdenciário, o que não é o caso dos presentes autos, no qual a aposentadoria da requerente integra apenas a
causa petendi
, sendo o pedido ligado à isenção de exações tributárias de que a parte demandante é contribuinte (nesse sentido,
configura-se precedente desta e. Turma Recursal: N.U.
10002783720198110001, Relator JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, julg. em 25/09/2020
).

Desse modo, entendo que a sentença merece ser cassada.

Estando os autos em condições de imediato julgamento, o art. 1.013, § 3º, do CPC, permite ao juízo
ad quem
, em sede de recurso, decidir, desde logo, o mérito da causa, como se vislumbra ser o caso dos autos.

A autora pretende obter
isenção do Imposto de Renda, nos moldes da Lei nº 7.713/88, artigo 6º, XIV, e Súmula 627 do STJ.

Do cotejo dos elementos constantes nos autos, tem-se que a parte autora não comprova ser acometida de nenhuma das moléstias listadas no mencionado artigo, que prevê a hipótese de isenção aventada.

Em que pese a alegação de subsunção ao conceito de
“moléstia profissional”
e
“paralisia irreversível e incapacitante”
, certo é que referidas qualidades não são inerentes às patologias elencadas, de tal forma que seria necessário laudo médico específico discorrendo a respeito de seus desdobramentos.

Ao que se vê, dos documentos médicos apresentados pela parte autora, há apenas referência ao procedimento cirúrgico realizado e breve detalhamento de
problema de coluna
, conforme laudo de exame de imagem realizado, porém sequer há referência expressa não consta referência expressa das moléstias pelas quais sustenta ser acometida, muito menos de que alguma delas
(I)
deriva da atividade exercida junto ao Município de Cuiabá ou
(II)
teve como consequência paralisia de caráter incapacitante e irreversível, nos termos da legislação de regência da temática.

Com efeito, a Lei
n. 7.713/88, em seu artigo 6º, XIV,
que baseia a isenção pleiteada, elenca rol específico das doenças abrangidas por sua proteção.

A
ordem tributária é regida pelo princípio da estrita legalidade e o
Código Tributário Nacional prevê, em seu artigo 111, que
“i
nterpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção”.

Nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se em julgamento submetido ao regime de
recursos
repetitivos, no qual restou consolidado o entendimento de que
“o rol

contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas”
(STJ - REsp 1116620 BA, PRIMEIRA SEÇÃO, Relator Ministro LUIZ FUX, julg. em 09/08/2010).

Igualmente, colhe-se precedente do E. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO — SERVIDORA PÚBLICA – AÇÃO PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO — PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE QUE NÃO SE ENCONTRA INSERIDA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NA LEI 7.713/88 — ENTENDIMENTO DO STJ —SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713 /98.

2. In casu, a apelante de fato padece de algumas moléstias graves, sendo certo, todavia, que tais moléstias, não se encontram inseridas no rol taxativo previsto na Lei 7.713 /88.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(
N.U.
10338190420208110041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 08/03/2022)

Assim, fica claro que a
isenção
do imposto de renda estabelecida pela Lei nº 7.713/88 alcança apenas e tão somente proventos de aposentadoria dos portadores das doenças elencadas no rol do inciso XIV do artigo 6º da indigitada lei.

Não havendo menção expressa em laudo médico a qualquer das condições arroladas na mencionada lista e sendo vedada sua interpretação extensiva, resta impossibilitado o acolhimento do pedido, diante do arcabouço probatório existente nos autos, culminando na improcedência da demanda.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e,
dou-lhe provimento
para
desconstituir a sentença impugnada

e, no mérito,
julgar improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022